Tribunal: TJSP
Processo: 2215921-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Obrigação de fazer. Concessão de antecipação tutela objetivando compelir a agravante, concessionária de serviços de telefonia, a realizar remanejamento da infraestrutura instalada na Estrada Municipal Itu -138 (Estrada do Pinheirinho) no prazo de 30 (trinta) dias.
Obrigação assumida pelo concessionário de serviços públicos, nos termos dos arts. 175, par. único, inc. IV, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Obrigação de fazer. Concessão de antecipação tutela objetivando compelir a agravante, concessionária de serviços de telefonia, a realizar remanejamento da infraestrutura instalada na Estrada Municipal Itu -138 (Estrada do Pinheirinho) no prazo de 30 (trinta) dias.
Obrigação assumida pelo concessionário de serviços públicos, nos termos dos arts. 175, par. único, inc. IV, da CF/88, 6o, caput e §1o da Lei no 8.987/95, e do art. 11 da Lei Federal no 13.116/2015. Prazo fixado para cumprimento da obrigação que não se mostra exíguo, a contar tratar-se de cumprimento parcial da obrigação. Obras já iniciadas. Precedentes desta Corte.
AGRAVO INTERNO
O julgamento do mérito do agravo de instrumento inviabiliza a análise do agravo interno interposto do indeferimento da antecipação da tutela.
Recurso não provido. Prejudicado o agravo interno.